Tribunal: TJSP
Processo: 2106287-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRESIDENTE DO BANCO BRADESCO, REITERANDO OFÍCIO ANTERIOR, PARA QUE CUMPRA O DETERMINADO (DEPÓSITO PELO BANCO, DOS VALORES ATINENTES À ALIENAÇÃO DE BENS BLOQUEADOS EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO), NO PRAZO DE 5

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRESIDENTE DO BANCO BRADESCO, REITERANDO OFÍCIO ANTERIOR, PARA QUE CUMPRA O DETERMINADO (DEPÓSITO PELO BANCO, DOS VALORES ATINENTES À ALIENAÇÃO DE BENS BLOQUEADOS EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO), NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE MULTA E CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, PASSÍVEL DE MULTA – INSURGÊNCIA DO BANCO BRADESCO – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO VERSADA CLARAMENTE PRECLUSA – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.